Tribunal: STF
Processo: ARE 1038202
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Obrigação de fazer. Procedimento cirúrgico. Direito à saúde. Dever do Estado. 4. Tratamento de urgência. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.